Tribunal: TCU
Processo: 020.858/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da estruturação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento realizado na modalidade operacional com o objetivo de fiscalizar a estruturação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), autarquia federal criada pela Lei 14.222, de 15/10/2021, com a finalidade institucional de monitorar, regular e fiscalizar a segurança nuclear e a proteção radiológica das atividades e das instalações nucleares, materiais nucleares e fontes de radiação no território nacional, nos termos da Política Nuclear Brasileira e diretrizes do Governo Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1.com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 11 da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), que: 9.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias, designem grupo de transição para atualização das informações contidas no primeiro relatório redigido pelo Grupo de Transição anterior; e 9.1.2. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, formulem plano de ação, indicando as providências necessárias para garantir o bom funcionamento da ANSN e da Cnen relativamente às necessidades a serem negociadas quanto a dotações orçamentárias futuras para execução das ações orçamentárias sob a responsabilidade de cada entidade e ao patrimônio móvel e imóvel, recursos humanos, contratos em geral e serviços de Tecnologia da Informação a serem redistribuídos; 9.2. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), à Agência Nacional de Mineração (ANM), à Presidência do Senado Federal, à Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares, à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, à Comissão de Meio Ambiente do Senado, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados; 9.3. com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527, de 18/11/2011, reclassificar para público o grau de restrição de acesso do Relatório Preliminar de Auditoria (peça 161), assim como do Ofício no 300/2024-GAB/PR (peça 172), mediante o qual a Cnen apresentou seus comentários acerca daquele Relatório Preliminar; 9.4. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), para continuidade do presente Acompanhamento.